Tribunal: CARF
Processo: 10865.000444/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000444/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.118 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/07/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
PRAZO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
Ausente o pagamento antecipado a contagem do prazo decadencial em relação
às contribuições previdenciárias dá-se pela regra do art. 173, I, do CTN.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição apenas quando restar
comprovado que foi paga em parcela única e em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000444/2008-94
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 9a Turma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão n° 14-21.324 (fls. 315 a 321), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD
37.075.980-0, lavrada em 27/02/2008 e cientificada ao sujeito passivo em 04/03/2008,
relativa às contribuições dos segurados empregados, não descontadas, contribuições da
empresa, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão da incapacidade laborativa — RAT e contribuições destinadas a outras entidades e
fundos — Terceiros (Salário-educação e INCRA) no montante de R$ 49.776,81
(quarenta e nove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos).
Esclareceu a fiscalização que as contribuições lançadas referem-se a pagamento
efetuados pelo Sindicato a título de ajuda de custo ao presidente e tesoureiro da
instituição (levantamento AJU) e auxílio relativo a parcelas de natureza trabalhista o
para remuneração de contribuintes individuais (levantamento AUX).
O notificado apresentou impugnação formulando, em síntese, as seguintes
considerações:
- verifica-se a nulidade insanável do lançamento que ofendeu a ampla defesa e o
contraditório, pois não possibilitou o amplo conhecimento da exigência fiscal e dos
fundamentos fáticos;
- nos documentos entregues ao impugnante existem 25 siglas (transcreve-as) o que
impossibilita-lhe o conhecimento exato do que é exigido;
- existe disparidade entre o prazo de impugnação de 30 dias e a duração dos trabalhos
fiscais que se estenderam por cerca de 07 meses;
- além disso, a vista dos autos dentro do sistema burocrático que caracteriza a
administração pública significa a diminuição do prazo de impugnação;
- a exigência fiscal supera a capacidade contributiva do notificado;
- ocorreu a decadência para o período até 02/2003;
- a ajuda de custo não se inclui na remuneração quando não exceda 50% do salário
percebido pelo empregado (cita o artigo 457, parágrafo 2°. da CLT);
- nos trabalhos fiscais não se aponta o valor da remuneração aos diretores que serviria
de base para se aferir o percentual de 5%;
- segundo Amauri Mascaro Nascimento as despesas de movimentação jamais serão
salário, ainda que ultrapassando 50% do valor da remuneração;
- necessária a apuração das "12 (doze) ações fiscais relatadas", a fim de se evitar o bis
in idem.
Finaliza pugnando pelo acolhimento de seus requerimentos, decretação da nulidade da
NFLD, vista dos autos, reabertura do prazo de defesa procedendo a juntada dos
documentos de fls. 265/295.
Mediante o despacho de fls. 300 os autos foram encaminhados para o órgão de origem
com vistas à regularização da representação processual do notificado, a qual se deu com
o instrumento de mandato de fls. 301.
A DRJ/RPO julgou a impugnação procedente em parte por meio do Acórdão n°
14-21.324 (fls. 315 a 321), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2001 a 31/07/2003
NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

A NFLD lavrada com a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, além da devida fundamentação
legal, encontra-se em conformidade com a legislação vigente, preserva todas as
garantias de ordem constitucional e legal asseguradas ao sujeito passivo e não configura
hipótese de nulidade do lançamento.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AJUDA DE CUSTO.
Integra o salário-de-contribuição a ajuda de custo quando não é paga em parcela única e
em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PAGAMENTO PARCIAL
DA OBRIGAÇÃO.
Sujeitam-se ao prazo decadencial de cinco anos contados a partir da ocorrência do fato
gerador as contribuições relativas às competências em que se verifique o pagamento
parcial da obrigação.
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO.
Inexistindo o pagamento parcial da obrigação, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 17/03/2009 (fl. 324) e
apresentou Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fls. 327 a 334) sustentando: a) decadência; b)
cerceamento de defesa e; c) que os pagamentos feitos a título de ajuda de custo não integram a
remuneração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O recorrente alega ausência de tempo hábil para apresentar sua defesa, que não
teve acesso aos autos fora do cartório e a ininteligibilidade das siglas utilizadas na autuação.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Verifica-se do Acórdão da DRJ os seguintes esclarecimentos (fls. 317 a 319):
Inúmeras das siglas relacionadas pelo impugnante encontram-se acompanhadas de sua
nomenclatura analítica, não havendo razão para se alegar o desconhecimento de seus
significados.
É o que se constata na seguintes situações: NFLD — Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito, DAD — Discriminativo Analítico do Débito, DSD — Discriminativo
Sintético do Débito, RL — Relatório de Lançamentos, RDA — Relatório de
Documentos Apresentados, FLD — Fundamentos Legais do Débito, REPLEG —
Relatório de Representantes Legais, VÍNCULOS — Relatório de Vínculos, TIAF —
Termo de lnícib da Ação Fiscal e TEAF — Termo de Encerramento da Ação Fiscal
(todas essas às fls. 01), RF — Relatório Fiscal (fls. 33), AJU — Ajuda de Custo e AUX
— Auxílios Diversos (fls. 35).
Já a sigla RADA não é mencionada na presente NFLD.
As demais siglas referem-se a outras lavraturas fiscais: às fls. 46 encontrase quadro
elaborado pela fiscalização contendo todas os processos resultantes do procedimento
fiscal. Verifica-se neste quadro, que as siglas mencionadas na defesa e não incluídas nos
parágrafos anteriores (AI, FPI, FPG, ALU, FAT, MÉD, MUT/MU2, PSE/PS2, VEI,
CFL 38, CFL 30 e CFL 68) guardam relação com processos diferentes do que aqui se
analisa.
Os números de tais processos estão registrados no quadro em questão, de modo que se
toma evidente, por exemplo, que a sigla ALU, refere-se ao processo 37.075.981-8 e não
ao presente (37.075.980-0).
Desse modo, prejuízo existirá ao sujeito passivo caso a sigla ALU seja utilizada sem o
devido esclarecimento de seu significado no processo ao qual se refere e não em
processo diverso quando então é mencionada apenas como elemento de outra lavratura
fiscal. Nessa situação a sigla em questão não se mostra necessária à compreensão do
lançamento fiscal integrante de processo do qual a mesma não faz parte.
A existência das inúmeras siglas utilizadas - além de ter seus significados devidamente
esclarecidos quando assim exigido para que o sujeito passivo tome o adequado
conhecimento do conteúdo dos autos — se justifica pela especificidade da legislação
que atribui aos elementos do procedimento e do processo fiscais denominações próprias,
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

como por exemplo o artigo 660 da Instrução Normativa 03 da Secretaria da Receita
Previdenciária, de 14 de julho de 2005, que prevê dentre outros, as figuras do DAD,
DSD, RL, RDA, FLD, REPLEG e VÍNCULOS.
Oportuno registrar ainda que cada um desses relatórios destina-se a um fim específico
como: detalhar por estabelecimento, levantamento, competência e item de cobrança, os
valores originários das contribuições, as alíquotas, créditos a favor do sujeito passivo e
as diferenças existentes (DAD), tudo com vistas a possibilitar o entendimento do
notificado quanto ao conteúdo da NFLD.
Do que foi até aqui exposto não resta configurada a ocorrência do cerceamento ao
direito de defesa do sujeito passivo, a quebra do contraditório, do devido processo legal,
ou qualquer outro vício que resulte na nulidade da presente NFLD.
No que tange aos fundamentos fáticos da NFLD, não há dúvidas que os lançamentos
efetuados referem-se a contribuições incidentes sobre valores pagos pelo Sindicato a
título de ajuda de custo ao presidente e tesoureiro da instituição (levantamento AJU) e
auxílio relativo a parcelas de natureza trabalhista ou para remuneração de contribuintes
individuais (levantamento AUX).
No RL — Relatório de Lançamentos são identificadas as pessoas físicas beneficiárias
dos pagamentos efetuados, trazendo a fiscalização aos autos cópias dos documentos que
lastreiam os valores lançados.
Por exemplo, na competência 09/2002 consta às fls. 16 os seguintes lançamentos:
- levantamento AJU (documentos às fls. 52, 221 e 222);
- levantamento AUX (documentos às fls. 54, 56 e 78).
Não pode ser acolhido o argumento de que não houve o apontamento da remuneração
que servira de base para aferir o percentual de 5%, uma vez que não foi realizada
aferição nesses moldes à medida que os valores lançados como base de cálculo
correspondem àqueles constantes nos documentos examinados pela fiscalização.
Ante tudo o exposto, pode-se afirmar que a NFLD foi lavrada com a discriminação clara
e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
além da devida fundamentação legal, encontrando-se, por conseguinte, em estrita
conformidade com a legislação vigente, sendo asseguradas ao notificado todas as
garantias de ordem constitucional e legal, motivo pelo qual não se pode acolher o
requerimento pela nulidade do lançamento.
Oportuno frisar que a NFLD é composta pelos inúmeros relatórios cujas siglas foram
questionadas pelo notificado, de modo que a remessa ao sujeito passivo dos mesmos
permite-lhe o amplo conhecimento daquilo que lhe é imputado e viabiliza o exercício de
seu direito de defesa, o qual não fica condicionado a vistas dos autos.
Com isso, não se quer dizer que o notificado tenha negado o direito à vista dos autos,
apenas que não se justifica a reabertura de prazo para apresentação de impugnação
condicionado a concessão de vistas.
Além disso, a legislação estabelece de forma objetiva o prazo de 30 (trinta) dias para o
sujeito passivo apresentar impugnação, o qual não é alterado em decorrência da duração
dos trabalhos fiscais, de modo que a observância ao princípio da legalidade impõe que
seja respeitado o prazo em questão.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Decadência
O lançamento se aperfeiçoou em 04/03/2008 (data da cientificação do sujeito
passivo, fls. 255 e 256) e se refere ao período de apuração 03/2001 a 07/2003.
A DRJ concluiu que as competências 03/2001 a 02/2003 foram atingidas pela
decadência, com exceção da competência 02/2003 referente às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros) por ausência de recolhimento parcial. Confira-se (fls. 321):
As contribuições relativas às competências 03/2001 a 11/2002 encontram-se fulminadas
pela decadência não importando para se chegar a tal conclusão qual das regras do CTN
seja aplicada.
As contribuições relativas às competências 12/2002 a 02/2003 também restaram
atingidas pela decadência, vez que se verificam no conta corrente do notificado
recolhimentos de contribuições efetuados nestas competências (tela impressa e juntada
às fls. 304), dando ensejo, por conseguinte, à aplicação da regra contida no artigo 150,
parágrafo 4° do CTN, com a contagem dos cinco anos a partir da ocorrência do fato
gerador.
Para o período em questão, a única exceção refere-se às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (Terceiros) na competência 02/2003, para as quais não houve
qualquer recolhimento parcial (tela de fls. 305) de modo que em relação às mesmas se
aplica a regra do artigo 173, I, do CTN não se verificando a decadência.
(...)
As contribuições lançadas concernentes às competências 03/2003 a 07/2003 não foram
alcançadas pela decadência vez que a contagem do prazo quinquenal não as alcança,
quer se aplique a regra do artigo 150, parágrafo 4°, quer se utilize o disposto no artigo
173, I, ambos do CTN.
Isto posto, devem ser excluídas do presente lançamento as contribuições previdenciárias
relativas às competências 03/2001 a 02/2003 e as contribuições destinadas a outras
entidades e fundos referentes às competências 03/2001 a 01/2003.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido
incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
De fato, as competências 03/2003 a 07/2003 não foram atingidas pela
decadência, quer se aplique a regra do art. 150, § 4°, quer se utilize o art. 173, I, ambos do CTN.
No tocante às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros) na
competência 02/2003, de fato não houve recolhimento parcial conforme se observa do
Discriminativo Analítico do Débito (fl. 10).
Pelo exposto, nesse ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
3. Da ajuda de custo
A Constituição Federal, ao tratar do financiamento da seguridade social a cargo
do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, atribui à União competência para
criar contribuições sociais sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, o
faturamento ou a receita, e o lucro, nos termos do artigo 195, I, com a redação dada pela Emenda
Constitucional no 20/98.
Com efeito, extrai-se do art. 195, I, a, da Lei Maior, que apenas os rendimentos
do trabalho podem servir de base de cálculo para a contribuição previdenciária sob comento,
vale dizer, o total das remunerações pagas ou creditadas ao segurado empregado e trabalhador
avulso como retribuição pelo trabalho prestado, o que de resto vem explicitado no art. 22, I, da
Lei no 8.212/91.
Assim, apenas a remuneração oriunda do trabalho submete-se à incidência da
contribuição previdenciária a que alude o art. 195, I, a, da CF/88 e art. 22, I, da Lei no 8.212/91,
cabendo, então, perquirir qual a natureza jurídica da verba em discussão.
O art. 28, § 9o, ‘g’, da Lei no 8.212/91 prevê que a ajuda de custo não integra o
salário-de-contribuição apenas quando paga em parcela única, exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Portanto, as vantagens pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a mudança de localidade
de residência do empregado, em caráter permanente, para município diferente daquele em que
residia devem integrar o salário-de-contribuição.
No caso, não restou comprovado que os valores de ajuda de custo visaram
efetivamente ressarcir despesas com a mudança de local de trabalho do empregado, e a situação
foi devidamente enfrentada pela decisão de primeira instância (fls. 319 e 320):
O notificado não logrou comprovar tratarem-se os valores em questão de despesas com
movimentação do trabalhador o que revela a impertinência da citação de Amauri
Mascaro Nascimento quanto à não inclusão no salário de despesas pagas em decorrência
da movimentação do empregado.
Também é válido esclarecer que, em se tratando da definição quanto à incidência de
contribuições sobre referida verba, deve-se aplicar o dispositivo legal específico contido
na legislação previdenciária, correspondente à Lei n° 8.212/91 que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
Portanto, os pagamentos apurados pela fiscalização a título de ajuda de custo integram a
remuneração destinada a retribuir os trabalhos prestados e não se enquadram na hipótese
legal de exclusão do salário-de-contribuição prevista no artigo 28, parágrafo 9°, "g", da
Lei n° 8.212/91, não merecendo qualquer reparo quanto a este particular, o
levantamento efetuado pela fiscalização.
Nesse mesmo sentido é o entendimento desse Conselho (Acórdão no 2401-
006.913, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, publicado em
1o/10/2019):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês. (...)
SALÁRIO DE CONTRIBUILÇÃO. AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO A verba intitulada “Ajuda de Custo”, paga pela empresa em
desacordo com a legislação previdenciária, integra o salário de contribuição por possuir
natureza salarial.
De modo que a verba paga a título de ajuda de custo deve integrar o salário-de-
contribuição uma vez que não restou comprovado que foi paga em parcela única e se destina a
atender despesa decorrente de mudança de local de trabalho do empregado.

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000444/2008-94

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital